Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. SEGURADA COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA PAPILAR DA TIREOIDE. NEGATIVA DE COBERTURA APRESENTADA PARA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA PARCIAL, COM ESVAZIAMENTO CERVICAL SELETIVO E MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA DOS NERVOS LARINGEO. PROCEDIMENTO ALEGADAMENTE SUJEITO A PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA VERIFICADA NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE LEGALMENTE EXCEPCIONA O PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em análise preliminar, considerando as provas de início reunidas ao processo de referência, evidências inexistem do direito vindicado pela operadora de plano de saúde, a ré/agravante, ao liminar reconhecimento da licitude de sua conduta ao negar solicitação de cobertura de procedimento cirúrgico a ser realizado, em situação de urgência/emergência, pela beneficiária/agravada, com fundamento em prazo de carência contratualmente ajustado. Obrigação que de plano não pode ser afastada de atendimento integral da cobertura nos casos de urgência e emergência, conforme dispõem os arts. 12, V, "c" e 35-C, I e II, ambos da Lei 9.656/1998, e o art. 3o, XVII, da Res. ANS 566/2022.
3. Recurso conhecido e desprovido.